Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressupostos processuais, em especial a falta de citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos processuais, foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela antecipada recursal veiculados nas razões do apelo não merecem conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3°, do CPC/15
4. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado por inércia do autor, sob pena de comprometer a celeridade processual e a eficiência jurisdicional, sendo correta a extinção do feito com base no art. 485, III e IV, do CPC.
5. A inércia da parte autora é inequívoca, pois mesmo intimada a promover diligências para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, manteve-se em silêncio ou não cumpriu com as determinações, o que legitimou a sua extinção.
6. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.